Tribunal: TJES
Processo: 5008621-96.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008621-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIGOR PEREIRA MAIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE CONDENADO. PRISÃO MANTIDA. NOVO TÍTULO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Tendo sido o Paciente julgado e condenado, cessam os motivos para discussão sobre o excesso de prazo da instrução.

2. Havendo a manutenção da prisão preventiva por sentença condenatória, trata-se de novo título judicial que exige nova impetração.

3. Habeas corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008621-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: HIGOR PEREIRA MAIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566
Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de HIGOR PEREIRA MAIA em face de ato decisório do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra-ES que manteve prisão preventiva em desfavor do Paciente.
Em suas razões, o Impetrante alegou excesso de prazo, considerando que o Paciente, denunciado pelos crimes descritos nos artigos 121, §2º, I e IV c/c art. 29 do CP e artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, está preso há 4 anos. Além disso, alegou haver julgamento marcado para o próximo dia 07/08/2023, porém "as testemunhas arroladas pela defesa com a cláusula de imprescindibilidade não foram intimadas e, possivelmente não comparecerão ao julgamento, o qual possivelmente será adiado e sem previsão que aconteça no prazo de 60 (sessenta) dias.

Verifico que na decisão atacada, o Juízo de primeiro grau assim a fundamentou:

De pronto, registro que o excesso de prazo, que já não estava antes configurado no feito, agora resta ainda mais afastado, com a designação da Sessão de Julgamento nesta oportunidade.
A Defesa alegou excesso de prazo, mesmo consciente de que o Juízo não poderia marcar Sessão de Julgamento sem a manifestação da própria defesa, na fase do art. 422, do CPP. Portanto, impunha-se o transcurso o prazo defensivo do art. 422, do CPP, para viabilizar a prolação da presente decisão, com a possibilidade de ser aprazado o julgamento do acusado.
No mais, não houve comprovante de qualquer desídia do Juízo na condução dos atos processuais, mas tão somente juntadas jurisprudências que tratam sobre o assunto em casos que não guardam muita similaridade com o presente feito.

No entanto, depois de impetrado o
habeas corpus
o Paciente foi julgado e condenado pelo Conselho de Sentença a uma pena de 23 anos de reclusão, além de 1.200 dias multa, em regime fechado. Na oportunidade, o Juízo de primeiro grau manteve a prisão do paciente nos termos dos artigos 312 c/c 492, inciso I, letra “e”, ambos do CPP. Logo, além de a discussão do excesso de prazo ter sido encerrada, estamos diante de prisão preventiva decorrente de outro título judicial, o que impede o conhecimento da presente impetração.

Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)